Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pedido. Indeferimento. Hipossuficiência. Comprovação. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que denegou o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A hipossuficiência presumida (art. 99, § 3o, do CPC)
não é indene de exame no caso concreto (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC).
4. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por outros elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. Rendimento mensal acima de dez salários-mínimos sem prova concreta de especial inviabilidade financeira afasta a presunção de hipossuficiência.
6. O critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de atendimento até o limite de cinco salários-mínimos serve de parâmetro na análise em questão.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada por elementos em contrário no caso concreto. Renda acima do limite salarial para o atendimento pela Defensoria Pública afasta essa presunção.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o; TJDFT, Acórdão no 1361707.